Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT QUANTO A PARTE DA ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JUSTA CAUSA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de reclamação criminal contra decisão que: rejeitou a preliminar de incompetência do juízo singular; indeferiu o pedido de reconhecimento de bis in idem; refutou a tese de ausência de justa causa; indeferiu o pedido para disponibilização do processo administrativo relacionado à vítima; e) ratificou o recebimento da denúncia quanto ao crime previsto no art. 147-B do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apurar se: (i) deve ser integralmente conhecida a presente reclamação; (ii) o juízo singular é incompetente para processar e julgar todos os eventos descritos na denúncia; (iii) há justa causa para o recebimento da inicial acusatória; (iv) é indevida a produção de prova vindicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do 232 do Regimento Interno deste TJDFT, a reclamação criminal é cabível contra “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. 3.1. Se parte dos pedidos formulados não trata da ausência de requisitos formais de um determinado ato processual (vício intrínseco) ou da afronta aos ditames da condução processual (vício extrínseco), a presente reclamação deve ser parcialmente admitida. Preliminar de ofício.
4. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não apresenta, de forma expressa, a reiteração da conduta como circunstância elementar, essencial à configuração do delito. Como consequência, pelo menos em tese, uma só conduta seria suficiente à sua consumação. 4.1. Tal conclusão, todavia, não afasta a possibilidade de o dano psicológico ser causado por uma série de atos capazes de abalar pouco a pouco a tranquilidade da vítima, até atingir um dano capaz de atrair a responsabilidade criminal.
5. Considerando que a denúncia aponta o assédio processual como responsável pelo dano psicológico alegado, o contexto (cumulação de demandas, incidentes e requerimentos) se revela essencial para a configuração do crime imputado ao reclamante, não havendo qualquer razão para a cisão da denúncia ou o reconhecimento da incompetência deste TJDFT em relação aos fatos posteriores à mudança de domicílio da vítima. Deve prevalecer a regra de prevenção.
6. Compete ao magistrado, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a instrução, de modo a indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 6.1. Tal atribuição não exime o postulante do ônus de demonstrar, de forma específica e articulada, que a prova cuja produção é pretendida é necessária ao esclarecimento da verdade ou capaz de influir decisivamente no resultado do julgamento. 6.2. Não tendo o reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia, não se constata a presença de error in procedendo a ser corrigido.
IV. DISPOSTIVO:
7. Reclamação parcialmente conhecida. Na extensão admitida, pedidos julgados improcedentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 232 do RITJDF. Art. 147-B do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg nos EDcl na APn n. 897/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Corte Especial, DJe de 1/6/2022. TJDFT. Acórdão 1437716, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, DJe: 25/07/2022.